Tribunal: STF
Processo: HC 179956
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Astrogildo Ribeiro da Silva em face da decisão denegatória da ordem de habeas corpus (eDOC 21). 
    Nas razões, alega-se que a decisão é omissa no que tange aos elementos concretos que teriam fundamentado a quebra de sigilo telefônico, deferida pelo Juízo da origem sem que houvesse nenhum elemento de prova nos autos.
    Afirma-se que não houve pronunciamento quanto à tese de possibilidade de produção de provas mediante outros meios que não a quebra do sigilo telefônico.
    Pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes embargos. 
    É o relatório. Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para indicar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Na realidade, observa-se que a parte busca apenas a rediscussão da matéria, com o objetivo de obter efeitos infringentes, o que somente é admitido em situações especiais, ora não vislumbradas. 
    No casos dos autos, como já dito, entendo que o deferimento da medida de interceptação telefônica encontra-se bem fundamentado pela Magistrada da Comarca de Uraí/PR, tendo sido os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 2º da Lei 9.296/1996 devidamente preenchidos. 
    Senão vejamos a decisão originalmente impugnada: 
    “No tocante aos indícios, aduziu a autoridade ministerial que chegou ao conhecimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Uraí, através do relato e requerimento do 1° Ten. QOPM Helder de Lima Dantas Junior, que LUCAS GOÉS DOS SANTOS estaria desenvolvendo atividades ilícitas dentro da escrivania cível, recebendo favores financeiros de REGINALDO CASELATTO e ASTROGILDO RIBEIRO DA SILVA, advogados militantes nesta comarca, em troca de movimentação direcionada de processos.
    Inclusive, conforme relatou o Ministério Público, em data recente, houve evidente prejuízo em Ação Civil Pública movida em face de membros do Conselho Tutelar de Jataizinho devido ao descumprimento integral da determinação judicial que agendou audiência de instrução e julgamento. Neste feito, atuava como procurador judicial de uma das requeridas o advogado REGINALDO CASELATO.
    Ademais, noticia o 1° Ten. QOPM Helder de Lima Dantas Junior a existência de denúncias anônimas que chegaram até a agência local de inteligência acerca do tráfico de influência, sobretudo, realizada por meio telefônico, o que constitui inarredavelmente dificultador da atividade investigativa.
    Imperioso, ainda, destacar que, se comprovado o oferecimento/recebimento de valores com a finalidade de influir no trabalho daquele que exerce função pública, resta configurado o crime de corrupção ativa que possui pena de reclusão máxima de doze anos, além de eventual ilícito a ser apurado na esfera administrativa.
    Desta feita, o relatório e pedido recebido pelo ministério público e que instrui o pedido, bem como a comunicação efetuada pelo serviço de inteligência, deixa transparecer uma razoável suspeita de envolvimento, em tese, por parte dos investigados em crime apenável com reclusão.
    Soma-se, também, que a interceptação telefônica é o único meio legal de que dispõem o Ministério Público e a autoridade policial para apuração da espécie de criminalidade em tela praticado mediante utilização de telefone celular, provavelmente.
    Ademais, insta lembrar que considerando os meios a serem empregados durante a interceptação, sigilo absoluto e restrito aos policiais empenhados na investigação e, as informações relativas a vida privada e intima dos investigados restará resguardada perante a coletividade, eis que ditas, permanecerão em absoluto sigilo em relação a terceiros não envolvidos na presente investigação.
    Por último, considerando ser este o juízo competente para determinar somente a interceptação telefônica, e ainda, invocando entendimento jurisprudencial no sentido de que é licita a interceptação telefônica deferida por Autoridade Judicial, atendendo representação feita pela Polícia, de maneira fundamentada e em observância às exigência legais. (STJ RHC 13274 - RS - 5' T. - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 29.09.2003 - p. 00276), defiro o pleito pelo prazo de 15 dias, renovável por igual período desde que comprovada a indispensabilidade prevista no artigo 5° da Lei 9296/96.” (eDOC 18, p. 4, grifo nosso) 
    Como pode-se observar, a determinação da interceptação telefônica ancorou-se em elementos concretos, quais sejam, as denúncias anônimas, o relatório e pedido recebido pelo Ministério Público, bem como a comunicação efetuada pelo serviço de inteligência da Polícia (eDOC 17, p. 7), elementos estes que trouxeram à magistrada indícios suficientes de participação em infração penal grave cuja pena imposta é de reclusão. 
    Quanto à questão atinente à indispensabilidade da prova, a decisão de primeiro grau deixa claro que toda a articulação criminosa se faz por meio de aparelho telefônico móvel, sendo a medida deferida a única idônea para o fim pretendido. 
    Com essas razões, rejeito os embargos de declaração. 
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente